Tribunal: TJBA
Processo: 8048670-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048670-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ANSELMO DOS SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
BRUNO DE MELO SANTANA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8048670-78.2024.8.05.0000
interposto por
LUIZ ANSELMO DOS SANTOS BORGES
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
8004443-65.2024.8.05.0141
movido contra o
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,